Tribunal: TJDFT
Processo: 0709340-68.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CÍVEL. VIZINHANÇA. DESENTENDIMENTOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de danos morais formulado na inicial. Em seu recurso alega que teve a honra ofendida pelos réus, uma vez que o Samu, polícia militar e polícia civil compareceram na sua residência após os réus acusarem a autora de estar em surto psicótico, gerando enorme constrangimento perante a vizinhança. Para tanto, colaciona em sede recursal depoimento escrito de vizinhos ressaltando que se trata de esdrúxula acusação dos réus em face da autora. Também assinala que teve a sua intimidade atingida quando os réus desligaram a sua energia sem aviso prévio.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
III. Não obstante o princípio da informalidade que norteia os Juizados Especiais (Lei 9.099/95, art. 2.o), a inadmissibilidade de documentos na fase recursal permanece como regra, excepcionalmente ressalvada quando não haja violação à ampla defesa e ao contraditório. Contudo, a juntada extemporânea de provas no caso concreto, mediante documentos médicos e “declaração escrita” de supostas testemunhas apenas em sede recursal caracteriza indevida tentativa de supressão de instância, motivo pelo qual os documentos apresentados com o intuito de embasar a tese recursal não devem ser conhecidos.
IV. A partir da leitura da inicial e documentos juntados naquela ocasião constata-se que a alegação de danos morais decorre de dois fatos ocorridos em dias distintos. O primeiro se refere a afirmação da autora de que no dia 20 de janeiro os réus desligaram a sua energia, permanecendo dois dias sem luz. O segundo fato alegado pela autora na inicial foi de que o Samu e o Corpo de Bombeiros foram acionados no dia 22 de fevereiro para comparecer na sua residência sob a alegação dos réus de que ela estaria sofrendo um surto psicótico, ocasião em que socorristas do Samu tentaram colocar uma camisa de força na parte autora.
V. É possível extrair dos depoimentos colhidos na audiência a existência de alguns episódios de desentendimento entre as partes no decorrer do convívio na vizinhança, sendo que as situações relatadas nos autos não demonstram ofensa a direitos da personalidade. Para tanto, quanto ao episódio do corte de energia no dia 20/01, é possível constatar que o relógio de energia da parte autora permanece no terreno dos réus, sendo que naquele dia uma pessoa efetuaria a poda de galhos que estavam próximos de fios de energia. Desse modo, conforme se constata do depoimento da pessoa responsável pela poda da árvore, no dia seria avisado para a autora sobre o desligamento da energia, mas que naquele momento ela não estava na residência. Assim, aquele contratado para o serviço informou que desligaram a energia, sendo que após a parte autora chamou a polícia, uma vez que queria interromper o serviço. Ainda, esclareceu que a polícia chegou ao local e informou para o depoente que ele poderia continuar fazendo o serviço. Ademais, evidente que a situação não perdurou por 2 dias, como consta na inicial, sendo que a própria autora afirmou na audiência que naquela ocasião teria ficado por 8 horas sem energia. No caso, apesar da sentença concluir que a autora permaneceu por 2h30min a 3h sem energia, o que se constata é que este foi o período em que ocorreu um rompimento do cabo, enquanto que o responsável pela poda elucidou que a energia precisou permanecer desligada por 8 horas (de 8h às 16h). De todo modo, o corte de energia era necessário, sobretudo por razões de segurança e para evitar danos maiores à rede de energia, não existindo ofensa a direitos da personalidade face o regular procedimento diante do risco iminente de galhos próximos à rede elétrica.
VI. Adiante, quanto ao episódio no dia 22/02, é possível apurar que o Samu teria sido acionado naquela oportunidade, conforme ID 43152709, sendo que o réu “Francisco” afirmou que se confundiu, pois desejava ligar para a polícia, e não para o Samu. De todo modo, independente do acionamento da polícia ou do Samu, o que se constata do registro ID 43152709 é que, mais uma vez, havia um desentendimento entre os vizinhos, ocasião em que o primeiro réu ligou afirmando que havia uma mulher agressiva no local, sendo necessária a presença de viatura. O Samu chegou no local, identificou que se tratava da briga entre vizinhos e redirecionou a chamada para o Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. Todavia, não há demonstração de que pretendiam “colocar uma camisa de força” na autora, sendo que o acionamento dos órgãos de segurança / saúde para buscar apaziguar a situação também não configura dano moral.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária de gratuidade de justiça, ora deferida.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.